Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702533-50.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILKEM NOGUEIRA ROCHA, MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICACAO NOGUEIRA AGRAVADO: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32249462) interposto por WILKEM NOGUEIRA ROCHA e MARIA DOLORES SANTOS DA PURIFICAÇÃO NOGUEIRA, contra a decisão proferida pelo douto Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de imissão na posse com pedido de antecipação de tutela, movida pelos agravantes em desfavor de SERGIO ELIAS ALVES FRANCA e ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, mantendo, a decisão anterior de suspensão da tramitação dos autos de origem até o julgamento definitivo do processo no 1043653-54.2020.401.3400, que tramita perante a 9a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Eis o teor do decisório combatido (ID 32249465): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro o pedido de ID n. 110736340, tendo em vista que o agravo não foi julgado definitivamente. Ademais, os depósitos estão sendo realizados regularmente e já foram feitas imagens do imóvel, o que afasta a urgência alegada. Mantenha-se suspensa a tramitação do processo, nos termos da decisão de ID 77235115. Caberá a parte autora informar a este juízo acerca do julgamento do agravo perante o TRF. Narram os agravantes, em síntese, que o imóvel em discussão foi adquirido por eles diretamente da Caixa Econômica Federal, em julho de 2020, e não por leilão, contudo atualmente está ocupado pelos agravados. Acrescentam que os autos da ação anulatória ajuizada pelos agravados contra a CEF, em trâmite na 9a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, no qual se discute a legalidade da execução extrajudicial da alienação fiduciária, foi sentenciado em dezembro de 2021, julgando improcedentes os pedidos dos ora recorridos. Em consequência, alegam que o agravo de instrumento no 1028902-77.2020.4.01.0000, em curso na 5a Turma Cível do TRF da 1a Região, no qual foi proferida decisão liminar determinando a suspensão da execução extrajudicial do contrato e tornando insubsistentes os efeitos do leilão do imóvel litigioso, perdeu o objeto em virtude da prolação da sentença, não subsistindo mais óbice para a ação de imissão na posse. Afirmam que estão suportando elevados prejuízos por estarem impedidos de serem imitidos na posse e que, embora os recorridos estejam realizando regularmente os depósitos a título de taxa de ocupação, os recorrentes continuam obrigados a suportar o pagamento do financiamento imobiliário, cujas parcelas aumentam exponencialmente com a elevada taxa de juros. Assinalam que a tramitação do feito de origem se delonga por prazo desarrazoado em virtude da decisão liminar proferida no âmbito do Juízo Federal e do reconhecimento de prejudicialidade externa pelo Juízo Singular da ação de imissão, de onde extraída a r. decisão combatida, sendo medida necessária a retomada do procedimento de imissão. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal, para que o Juízo a quo promova o andamento do processo de imissão na posse, inclusive restabelecendo os efeitos da decisão antecipatória, com a expedição de novo mandado de imissão em favor dos autores. É o relato do essencial. A despeito da argumentação dos agravantes, o recurso não merece ser conhecido. A ação de imissão na posse da origem foi ajuizada pelos agravantes, em 31/07/2020 (ID 68988179 do processo referência), tendo em vista a aquisição da casa situada na Rua 10, Lote 06, Setor dos Engenheiros, Metropolitana, Núcleo Bandeirante, Brasília- DF, junto à Caixa Econômica Federal, mediante venda direta. Consta na peça inaugural da ação que, em razão da inadimplência dos réus com suas obrigações contratuais junto ao banco credor do crédito imobiliário, a propriedade do referido imóvel foi consolidada em favor da CEF e, após duas tentativas frustradas de venda por leilão, com valor de avaliação de R$ 750.00,00 (setecentos e cinquenta mil reais), os autores celebraram a compra e venda do bem, o qual estava ainda ocupado pelos réus. Ocorre que dezembro de 2020, o agravado Sérgio Elias Alves França interpôs ação contra a CEF, com pedido de tutela de urgência, perante o Juízo da 9a Vara Federal Cível da SJDF (processo no 1043653-54.2020.4.01.3400), visando obter o reconhecimento da nulidade dos leilões extrajudiciais realizados pela CEF a respeito do imóvel litigioso, eis que, segundo ele, a sua ex-cônjuge não foi comunicada extrajudicialmente, não havendo, portanto, que se falar em mora dos promissários compradores e sem respeitar o seu direito de preferência. O Juízo Federal indeferiu a tutela de urgência vindicada para possibilitar a sua permanência no imóvel em questão. Todavia, após a interposição de agravo de instrumento distribuído para a 5a Turma Cível do TRF da 1a Região (processo no 1028902-77.2020.4.01.0000), foi deferida a medida antecipatória para determinar a suspensão da execução extrajudicial do contrato de financiamento questionado, restando insubsistentes os efeitos do leilão do imóvel descrito na inicial, até o pronunciamento definitivo daquela Turma julgadora (ID 32249469). Diante disso, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, onde tramita a mencionada ação de imissão, reconheceu a existência de prejudicialidade externa em relação ao processo no 1043653-54.2020.4.01.3400, em curso na 9a Vara Federal, e determinou a suspensão da ordem de imissão anteriormente concedida e do andamento do feito até o julgamento definitivo da ação anulatória naquele Juízo. Ora, os agravantes interpuseram o agravo de instrumento no 0748439-34.2020.8.07.0000, em 10/11/2020, contra o édito supra, tendo esta Relatoria deferido em parte a medida de urgência vindicada para limitar a suspensão do processo originário até o julgamento da medida de urgência concedida no agravo de instrumento em trâmite no TRF1, bem como para determinar aos recorridos que realizem o depósito mensal em Juízo no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), referente à taxa de ocupação prevista na Lei 9.514/97, até a data em que os recorrentes vierem a ser imitidos na posse, ficando advertida a parte ré que a falta do depósito mensal poderá levar à expedição de mandado de imissão de posse. Sobrevindo a sentença nos autos no 1043653-54.2020.4.01.3400 (9a Vara Federal Cível da SJDF), julgando improcedente o pedido do ora recorrido Sergio Elias Alves França para que fosse reconhecida a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel litigioso ultimado pela CEF, os agravantes noticiaram tal fato reputado novo perante o Juízo a quo, onde tramita a ação de imissão, a fim de que fosse dado andamento aos procedimentos de imissão, tendo a nobre Magistrada Singular indeferido o pleito (édito combatido no presente agravo de instrumento). Conquanto se trate de nova decisão interlocutória, evidente que não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento para a sua reforma, porquanto, como dito, já tramita no âmbito desta Oitava Turma Cível o agravo de instrumento no 0748439-34.2020.8.07.0000, interposto pelos recorrentes com o mesmo pedido formulado no recurso em apreço, de modo que eventual reiteração do pedido junto ao Juízo a quo em virtude de fato jurídico novo intrinsecamente relacionado àquele decisum deve ser noticiado naquele agravo instrumento, em observância aos princípios da unirrecorribilidade, da celeridade e da segurança jurídica. Do contrário, estar-se-ia admitindo uma sucessão de interposição de agravos de instrumento a cada reiteração do mesmo pedido perante a 1a Instância, reportando, de forma fracionada à 2a Instância, fatos novos supervenientes relacionados à mesma discussão jurídica, no bojo de diversos recursos. Nesse contexto, o presente recurso se mostra irremediavelmente inadmissível, devendo a parte interessada se valer do meio processual adequado para noticiar eventual fato novo superveniente à instância recursal, porquanto já protocolado agravo de instrumento anteriormente constando o mesmo pedido formulado nesta oportunidade. Por tais fundamentos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 02 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador